Tribunal: TJES
Processo: 5010004-42.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010004-42.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIANA MARIA FERREIRA COUTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RCC. BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5010004-42.2024.8.08.0011

Recorrente
: BANCO BMG SA

Recorrido
: SEBASTIANA MARIA FERREIRA COUTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RCC. BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais e Materiais com Tutela Antecipada (id. 14129263) qual a parte autora alega não reconhecer a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado e, diante disso, sob o entendimento de que a prática é abusiva, requereu a: i) concessão da tutela antecipada para suspensão dos descontos; ii) declaração da nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado com liberação imediata da reserva de margem consignável de titularidade da parte requerente, nos termos do Art. 17-A da Instrução Normativa Nº 28 do INSS; iii) condenação em restituição em dobro dos valores descontados; iv) condenação por danos morais e; v) inversão do ônus da prova.

2
. Decisão (id. 14129280) a qual reconheceu a relação consumerista, invertendo o ônus da prova, e deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter liminar pleiteada na inicial.

3
. Contestação (id. 14129901) da Requerida a qual requereu o acolhimento das preliminares de prescrição e decadência suscitadas e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido de liberação da margem consignável em razão da existência de saldo devedor em aberto e, caso seja rescindido o contrato, que seja promovido a compensação dos valores reciprocamente devidos.

4
. Manifestação à contestação (id. 14129923) apresentado pela autora, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

5
.

Sentença (id. 14129931) a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, com resolução de mérito, para decretar o cancelamento dos contratos de cartões de crédito consignados reportados nos autos (11777785, 17745661, 12019801 e 17745463), para os devidos fins; determinar à Requerida que cesse os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos laborais da consumidora, sob pena de pagamento de multa e; condenar a Requerida a restituir à autora, de forma simples, o valor de R$ 15.499,10.

6
. Recurso Inominado (id. 14129945) interposto pela Requerida a qual pugna pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

7
. Contrarrazões (id. 14129950) da Requerente, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

8.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pela recorrida os negócios jurídicos vergastados, por biometria facial, apto a comprovar a vontade da parte autora em contratar os serviços e, por conseguinte, se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário da autora e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados, bem como se restou caracterizado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

10
. No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, de fato, a autora contratou o cartão de crédito consignado RMC e RCC objurgado.

11
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação (biometria facial), tenho que não há elementos suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora, já que a concretização do negócio através de “captura de selfie”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de se evitar fraudes.

12
. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a
selfie
gerada no celular não constitui uma declaração de vontade, tampouco restou suficientemente comprovado que a recorrida detinha de todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento, o que evidencia-se a fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, CDC), o que torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado.

13
. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC.

14
. Assim, ainda que o banco réu afirme que o demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

15
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

16
. Conforme assentado no
decisum a quo
, o qual entendo ser justo e equânime, foi determinado à Recorrida que disponibilizar em favor da Recorrente os valores indevidamente creditados em sua conta bancária (R$ 2.284,92), bem como foi autorizado a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos arts. 368 e ss. do CC, razão a qual entendo pela manutenção da decisão objurgada.

17
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1.

Nos contratos de cartão de crédito consignado, nas modalidades RMC ou RCC, assinados digitalmente, por biometria facial, são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

___________

Dispositivo relevante citado
:
Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: Tema 1.061, STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)